Tribunal: TJDFT
Processo: 0714242-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714242-48.2023.8.07.0000 Agravante(s) Rafael Pinto Ferreira Agravado(s) Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Pinto Ferreira contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 152558493 do processo de referência) que, nos autos dos embargos à execução opostos pelo agravante/executado em desfavor da exequente/agravada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., processo n. 0704322-87.2023.8.07.0020, indeferiu a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do processo de execução, nos seguintes termos: (...) Na forma do art. 919 do CPC, o Juiz pode suspender a execução se convencido da presença dos requisitos da tutela provisória e garantido o feito principal. No caso, tenho que o pleito não comporta deferimento. Em apertada síntese, sustenta a Embargante que o instrumento que embasa o feito principal é nulo/inexistente, haja vista a falsidade da assinatura aposta no termo, aliada a outros elementos indicativos, como o local da contratação, a pessoa jurídica vendedora, dentre outros. A norma do art. 919 do CPC é específica em relação ao disposto no art. 300 do CPC. Assim, ausente prova de garantia da execução, inviável a concessão da medida. Ademais, a alegação lançada depende de realização de prova pericial grafotécnica, razão pela qual é indispensável prévio contraditório. (...) Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 45792823), alega, em apertada síntese, ter sido ajuizada pela ora agravada execução de título extrajudicial fundada em título executivo inexistente. Aduz nunca ter assinado o contrato de financiamento que deu origem à pretensão executória, tendo sido o negócio jurídico firmado por grupo criminoso mediante falsificação da sua assinatura. Afirma ter registrado boletim de ocorrência na delegacia virtual do Distrito Federal (Id 152208064 do processo de referência). Alega ser grosseira a falsificação de sua assinatura aposta no contrato de mutuo, podendo ser a fraude verificada mediante simples comparação com as assinaturas constantes de outros documentos subscritos pelo ora recorrente e autenticados em cartório (Id 152208055 do processo de referência). Diz haver outros casos similares envolvendo a exequente/agravada, ressaltando o processo de n. 1000331-42.2018.8.26.0322, o qual tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Destaca ter sofrido grandes prejuízos decorrentes dos fatos acima narrados, de modo que se mostra “inviável onerar ainda mais o agravante, que já é réu na ação de execução, teve até mesmo seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito, e, ainda, vem sofrendo diversos constrangimentos por esse motivo”. Defende estarem presentes os requisitos necessários para que seja concedido liminarmente o pretendido efeito suspensivo aos embargos à execução, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris. Afirma estar provada a verossimilhança das suas alegações por meio do boletim de ocorrência acostado aos autos. Quanto ao perigo da demora, assevera estar tal requisito evidenciado na possibilidade de seus bens sofrerem constrição por dívida que não é sua, trazendo-lhe ainda mais prejuízos. Menciona entendimento jurisprudencial, retratado no informativo n. 650 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “deve ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocadamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo”. Destaca, desse modo, não ser a lei absoluta, comportando exceções, como ocorreu no supracitado caso julgado pelo STJ, que se refere às execuções fiscais. Conclui que a concessão de “efeito suspensivo a execução é medida que se impõe visto que o agravante nem mesmo é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, evitando, assim, eventuais restrições em seus bens e contas bancárias, de forma indevida e demais prejuízos consequente dos atos praticados pelos criminosos”. Ao final, requer: (...) a) o deferimento de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal ao presente agravo de instrumento, com fulcro nos motivos acima expostos, para a consequente concessão de efeitos suspensivos aos Embargos à Execução; b) a intimação da parte agravada para, se quiser, apresentar resposta; c) a requisição de informações ao juízo prolator do ato impugnado, se necessário; d) ao final, o conhecimento e o provimento deste recurso, para que, reformada a decisão agravada, para a concessão de efeitos suspensivos aos Embargos à Execução, a fim de preservar o agravante de ter seus bens/contas bloqueadas em consequência do crime praticado, no qual houve falsificação de assinatura em contrato de financiamento junto ao agravado. (...) Preparo recolhido (Id 45792840) É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados, não estão evidenciados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência requerida. Conforme relatado, pretende o agravante/executado/embargante a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a suspensão do andamento do processo de execução promovido em seu desfavor pela instituição financeira agravada. Para tanto, aduz estarem presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, quais sejam, o “periculum in mora e o fumus boni iuris”. Pois bem, sobre a pretensão do agravante, deve ser observado que, nos termos do caput do artigo 919 do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Esta é a regra. No entanto, excepcional efeito suspensivo poderá ser atribuído quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do § 1o do mencionado artigo. Tais exigências devem vir cumulativamente atendidas. Concretamente, as questões deduzidas pelo agravante nos embargos à execução para se ver liberado do feito executivo, concernentes a suposta fraude praticada por terceiros com falsificação de sua assinatura para contratação de empréstimo e aquisição de veículo em seu nome, necessitam de melhores esclarecimentos. No caso, em princípio, os fatos narrados contam somente com versão do autor/agravante e os documentos apresentados no processo de origem não são capazes de formar a certeza necessária para, liminarmente, considerar a invalidade do título executivo extrajudicial que aparelha a ação executiva (n. 0700740-79.2023.8.07.0020) e, por conseguinte, determinar o sobrestamento dos atos processuais da referida demanda. No processo de referência do presente recurso (n. 0704322-87.2023.8.07.0020), verifico a juntada de “RECIBO DE REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL OCORRÊNCIA No 25860/2023 – DPELETRONICA” (Id 152208064), datada de 16/2/2023, na qual sequer consta os termos do registro policial formalizado pelo agravante, ou seja, o objeto da ocorrência policial; declaração do próprio agravante de desconhecimento das assinaturas apostas no contrato firmado em seu nome (Id 152208065); comprovante de inscrição e de situação cadastral da pessoa jurídica TRKV COM E REPRESENTACAO DE VEICULOS LTDA (supostamente vendedora do veículo); e do título executivo extrajudicial (Id 155448931). Contudo, a despeito da alegação de nulidade do título por ter sido contratado de forma fraudulenta, com falsificação de sua assinatura, na hipótese, constato a necessidade de dilação probatória para verificação dos fatos alegados. De fato, no documento de Id 155448931 do processo de referência, no qual o agravante alega ter sido falsificada sua assinatura, verifico terem sido fornecidos para formação do título dados como número de CPF (833.941.331-72) e de RG (2171030), os quais, nesta análise preliminar, parecem coincidir com os constantes na CNH de Id 152208057 do processo de referência (apresentada pelo agravante nos autos de origem), além de o endereço “RUA 9 NORTE, 165, NORTE (AGUAS CLARAS), BRASILIA, DF, 71908-540”, indicado no respectivo título executivo, também corresponder parcialmente ao constante na inicial dos embargos à execução (“Rua 09, lote 04, Residencial Dirceu da Rocha Tavares, Apartamento 204, Águas Claras, Brasília/DF” – Id 152205893, p. 1). Necessária, assim, se mostra a ampla dilação probatória para aferição da prática da alegada contratação fraudulenta com dados pessoais do ora recorrente. Nesse contexto, tenho por não demonstrado, em análise perfunctória do caso, a probabilidade de provimento do recurso, considerando as circunstâncias acima e, como devidamente consignado pelo juízo de origem, considerando o fato de que o reconhecimento de falsificação da assinatura aposta no documento de Id 155448931 do processo de referência “depende de realização de prova pericial grafotécnica”. Assinalo que a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, de modo que não se mostra possível a desejada atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme requerido pelo recorrente. O caso vertente não atrai nenhuma excepcionalidade para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução para sobrestar o processo de execução sem que esteja o juízo devidamente garantido. A exigência da garantia do juízo não constitui óbice ao exercício do direito à ampla defesa ou ao contraditório, porque estes podem ser desempenhados validamente, tanto no processo de execução como nos embargos à execução, sem o sobrestamento do feito executivo pela falta de garantia. O sobrestamento da execução é que não se sustenta sem que haja a garantia do juízo, porque se imprimirá demora contrária ao interesse do credor, que possui título de crédito e executivo em mãos, e da jurisdição, pelo prolongamento indefinido do processo de execução no tempo em manifesta ofensa ao princípio da razoável duração do processo e da solução de mérito integral inclusa a atividade satisfativa. A garantia exigida tem por escopo viabilizar eventualmente a satisfação do crédito exigido, se os embargos à execução forem julgados improcedentes. Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: Os embargos à execução não têm efeito suspensivo ope legis, de forma que o mero ingresso dessa defesa executiva típica não é capaz de suspender o andamento do processo de execução. (...) Além do pedido expresso do embargante, que inclusive poderá ocorrer a qualquer momento do procedimento dos embargos, o legislador exige a comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória. (...) Interessante notar que, segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo. Dessa forma, havendo tão somente uma garantia parcial do juízo, não será possível, ao menos em regra, a obtenção do efeito suspensivo. A ideia é não desprestigiar a força do título executivo, com a paralisação do andamento do procedimento, a não ser que exista uma grande probabilidade de que o exequente será em determinado momento procedimental satisfeito, o que demanda a garantia total do juízo.(Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Editora JusPodivm, Salvador, 2016, pág.918/919) Nessa toada, entende a e. 1a Turma Cível que os requisitos do art. 919, § 1o, do CPC são cumulativos e devem ser efetivamente demonstrados para que se possa conceder a tutela de urgência pretendida pelo agravante. Vejamos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Com o advento do atual Código de Processo Civil, os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo (art. 919, caput, do Código de Processo Civil). 2. Conforme estabelece o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, é possível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando, a requerimento do embargante, forem verificados dois critérios cumulativos: i) presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes. 3. Não cabe efeito suspensivo aos embargos à execução quando não houver o preenchimento, a contento, dos critérios previstos na legislação. 4. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos.(Acórdão 1271716, 07176222120198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO CONTRA VÁRIAS DECISÕES DO MESMO PROCESSO. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EFETUADO EM PLANTÃO JUDICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO À PARTE ADVERSA. MULTA AFASTADA. 1. Em que pese ser possível impugnar decisões diferentes em um único agravo de instrumento (STJ, REsp 1.628.773/GO), certo é que tais pronunciamentos judiciais devem ser provenientes do mesmo processo, sob pena de afronta ao princípio da unirrecorribilidade. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. 2. Segundo o artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, o juiz, mediante pedido expresso do embargante, poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, desde que a execução já esteja garantida por penhora, caução ou depósito. Assim, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, no caso concreto, deve observar o preenchimento de todos eles. 3. Não havendo relevância na fundamentação (probabilidade do direito alegado) apresentada pela parte embargante, por exigir dilação probatória, bem como não comprovada, em sede de cognição superficial, a ilegitimidade do executado e a prescrição do título exequendo, revela-se inviável a suspensão da execução pretendida pela parte agravante, sobretudo quando ausente a garantia do juízo. 4. A despeito de não ter observado adequadamente as situações submetidas a análise em plantão judiciário, o comportamento daquele que pleiteia medida judicial em regime de plantão, por entender que o pleito possui natureza urgentíssima, não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, a teor das hipóteses do artigo 80 do Código de Processo Civil, quando ausente a demonstração do elemento doloso e do prejuízo à parte adversa. Multa por litigância de má-fé afastada. 5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.(Acórdão 1261212, 07088365120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Registro, ainda, não ser o caso da mitigação da regra do art. 919, § 1o, do CPC para afastar a garantia da execução, conforme entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.487.772/SE, nos termos indicados em razões recursais, porquanto, na hipótese, há evidente necessidade de instrução probatória para comprovação do direito vindicado pelo agravante e também porque inexiste no feito prova inequívoca de que “o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo”, condição indicada na referida jurisprudência. Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito alegado à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com base nas alegações feitas pelo agravante em razões recursais. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para concessão da tutela de urgência. No caso, assinalo que o perigo de dano não foi demonstrado. Inclusive, ressalto que a alegação de eventual ocorrência de prejuízos caso mantida a possibilidade de atos constritivos sobre seus bens é argumento assaz genérico e que não encontra amparo em qualquer elemento probatório indicado pelo agravante. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO os pedido de concessão de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e de antecipação dos efeitos da tutela postulados pelo agravante. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora